Tribunal: STF
Processo: Rcl 61722
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Rodrigo de Avelar Costa, em face de ato da Presidente do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do processo AResp 1887567, por não haver remetido ao Supremo Tribunal Federal recurso extraordinário.



    Narra cuidar-se de cumprimento de sentença de ação proposta em 2013 em face do Distrito Federal objetivando a convocação do ora reclamante para apresentação e entrega de documentos exigidos para ingresso no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Essa ação chegou ao Supremo Tribunal Federal no ARE 981333, à qual dei provimento nos estritos limites então propostos. Colaciono dessa decisão os seguintes trechos a fim de balizar o que à época era discutido:



    “(...)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a verificação da idade, no caso em lide, denota apenas um critério puramente excessivamente legal que não traduz um fundamento técnico e científico, de modo a representar que o Recorrente, sob o ponto de vista prático, não teria condições de desempenhar com desenvoltura e eficiência as missões Bombeiro Militar na função de Condutor e Operador de Viaturas”



    (...)



    Da leitura da ementa do acórdão recorrido, verifica-se que ele diverge da orientação firmada nesta Corte, no sentido de que o limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público.



    (...)



    Ante o exposto, conheço do presente agravo para dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º-A, do RISTF, invertidos os ônus da sucumbência.”  



    O ora reclamante peticionou no cumprimento de sentença informando a finalização do curso de formação e requerendo a sua reclassificação entre os concluentes do curso bem como os consequentes efeitos patrimoniais (eDoc 18, pp 31 e ss). Quanto à essa questão decidiu o juízo, acolhendo a impugnação do DF, sobre os limites da coisa julgada. Extinguiu o cumprimento de sentença e condenou o exequente ao pagamento de custas.  



    Dessa decisão foram interpostos inúmeros recursos pelo ora reclamante, sempre no intento de ver atendidos aqueles  seus pedidos que extrapolavam a coisa julgada no processo de conhecimento. Em uma das decisões que inadmitiu um dos Recursos Extraordinários interpostos, o Juízo bem argumentou sobre o TEMA 671 da Repercussão Geral, cuja tese diz:



    “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante” 



    Mesmo advertido sobre a interposição de recursos incabíveis e condenado a multa por litigância de má fé, o ora reclamante continuou ajuizando recursos. 



    Do andamento processual do feito no STJ colaciono as seguintes decisões:



    De 04.08.2022:



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.



    De 03.11.2022:



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 181/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento



    De 09.02.2023:



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 181/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.  



    Em 17.02.2023 foi lançada certidão de trânsito em julgado.  



    O ora reclamante achou por bem continuar peticionando nos autos. Para esses expedientes protocolados após o trânsito em julgado, seguiram-se as seguintes decisões:



    Em 09.03.2023



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA N. 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 181/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento  



    Em 19.04.2023:



    Trata-se de petição em que o requerente pleiteia a imediata remessa do recurso extraordinário de fls. 2-52 do expediente avulso ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que estaria sendo "injustamente prejudicado para com o cumprimento integral da coisa julgada pelo Supremo Tribunal Federal e não pode ser obstaculizado em seu direito constitucional recursal por este Tribunal" (fl. 58 do expediente avulso). Consoante consignado no despacho de fl. 55 do expediente avulso, o trânsito em julgado da demanda já foi devidamente certificado nos autos, considerado o decurso do prazo para a apresentação do único recurso que seria cabível contra o acórdão confirmatório da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto às fls. 1.308-1.326, a saber, os embargos de declaração. Com efeito, já foi manejado o recurso extraordinário cabível contra o provimento deste Superior Tribunal, não sendo possível a apresentação de novo extraordinário com o objetivo de impugnar o acórdão que confirmou a negativa de seguimento do referido recurso, nos termos do art. 1.030, I, do CPC. Portanto, uma vez que esta insurgência se volta contra a própria solução dada ao recurso extraordinário, hipótese de cabimento não contemplada pela Constituição Federal, constata-se o exaurimento da prestação jurisdicional, não havendo mais nada há a apreciar ou prover. Arquivem-se ou baixem-se os autos à origem, ficando dispensado o envio de eventuais novas petições à Presidência.



    Requer,  a procedência da reclamação para que sejam admitidos os recursos extraordinários interpostos e consequentemente sejam julgados procedentes os pedidos feitos no bojo do cumprimento de sentença.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    A demanda não pode ser admitida, por esbarrar no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734 do STF.  



    O andamento do processo subjacente revela que em 17.02.2023 foi lançada certidão de trânsito em julgado.  



    Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO  COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015). 
 
“RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF - INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 




    Ademais, da leitura dos documentos acostados aos presente autos e dos respectivos andamentos processuais verifica-se a renitência do ora agravante em acatar as decisões judiciais que reiteram a ausência do direito de pleitear, em sede de cumprimento de sentença, o que não fora objeto da ação de conhecimento originária.



    Assim sendo, incabível  reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida no ARE 981333 se o que se pretende, de fato, é novo provimento que não constou do debate da ação originária.



    Ante o exposto, nego seguimento a presente Reclamação, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF.  



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC), bem como a inicial não se faz acompanhar por instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial , nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente